Tribunal: TCU
Processo: 010.575/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, pelo qual contesta o Acórdão 2.923/2022-TCU-2a Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que julgou irregulares as contas do responsável e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto, pelo qual contesta o Acórdão 2923/2022-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que julgou irregulares as contas do responsável e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Miguel de Loureiro Feitosa Neto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.